Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0701015-68.2022.8.07.0018 Apelante(s) Distrito Federal Apelado(s) V.D.B.D.S. representado por M.C.D.B. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por Distrito Federal contra sentença do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id 38336840) que, nos autos da ação de conhecimento movida por V.D.B.D.S., representado por sua genitora, M.C.D.B., em desfavor do apelante, acolheu a pretensão inicial para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento CANABIDIOL 200mg/ml, nos termos da prescrição médica. Em razões recursais (Id 38336844), o Distrito Federal busca, em suma, o provimento do recurso para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal. Ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Contrarrazões no Id 38336848 pelo improvimento do apelo. A Procuradoria de Justiça requereu a intimação do apelante para informar se subsiste seu interesse no conhecimento do recurso, na medida em que o medicamento postulado pelo autor já recebeu autorização sanitária da Anvisa, o que, em tese, permite sua fabricação, importação, comercialização, prescrição e dispensação. (Id 39850839) É o breve relato. Decido. Previamente ao exame da apelação, atenda-se a cota ministerial de Id 39850839, com intimação do apelante para que diga se subsiste o interesse no conhecimento do presente recurso, tendo em vista que o fármaco já recebeu autorização sanitária da Anvisa, o que, em tese, permite sua fabricação, importação, comercialização, prescrição e dispensação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora